Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. As Apeladas não praticaram qualquer ato que pudessem atrair para si a responsabilidade pelos danos materiais suportados pela Apelante. Ao contrário, extrai-se que a inobservância de cautelas mínimas por parte da autora/apelante foi determinante para o prejuízo experimentado.
2. Evidenciado que as instituições financeiras apeladas não contribuíram para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, resta configurada a culpa exclusiva da vítima e, por conseguinte, inexiste o dever de reparação (CDC, art. 14, § 3o).
3. Recurso conhecido e não provido.